Tribunal: TJES
Processo: 5004627-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004627-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATHAN CLAUDEMI DECO DE OLIVEIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000225-66.2024.8.08.0006, relativa à imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, tendo em vista que o paciente foi preso em 21 de abril de 2024 e a audiência de instrução e julgamento foi realizada apenas em 05 de maio de 2025, requerendo a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar se o prazo decorrido até o encerramento da instrução criminal configura excesso injustificado apto a ensejar a revogação da prisão preventiva por violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução processual foi efetivamente concluída com a realização da audiência de instrução e julgamento em 05 de maio de 2025, estando o feito atualmente na fase de apresentação das alegações finais pelas partes.

O alegado excesso de prazo não pode ser aferido por mera soma aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, como adiamentos justificados da audiência e a complexidade dos fatos imputados ao paciente.

O Juízo de origem fundamenta a manutenção da custódia cautelar na gravidade concreta da conduta, no risco à ordem pública e nos antecedentes do paciente, além de indicar a iminente prolação da sentença, afastando eventual desídia.

Não se verifica constrangimento ilegal, pois a tramitação do processo obedece aos critérios da razoabilidade, sem prejuízo relevante ao exercício do direito de defesa ou à duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5004627-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATHAN CLAUDEMI DECO DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor de
NATHAN CLAUDEMI DECO DE OLIVEIRA
, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação penal nº 0000225-66.2024.8.08.0006, manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A impetrante sustenta (id. 12884969), em síntese, excesso de prazo para a conclusão da instrução, uma vez que o paciente foi preso em 21 de abril de 2024, e até a presente data a instrução criminal não finalizou, com audiência de instrução e julgamento designada para 05 de maio de 2025.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar.

Acerca dos fatos
, ao analisar os autos originários no sistema PJe, verifico que o paciente foi denunciado por, no dia 21 de abril de 2024, no bairro Portal de Santa Cruz, no município de Aracruz, portar uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 09mm, com 14 (quatorze) munições do mesmo calibre.

Consta, ainda, que durante patrulhamento no bairro Rio Preto, policiais militares foram informados por populares sobre a presença de um veículo suspeito, supostamente utilizado em ataque a uma residência ocorrido na semana anterior.

Ao se aproximarem, o paciente, que estava no interior do carro, fugiu, pulando muros e invadindo casas, sendo posteriormente detido.

Durante a perseguição, os policiais localizaram uma mochila sobre um telhado contendo arma de fogo e munições e, após a prisão, o paciente confessou ter participado do ataque anterior, dirigindo o veículo, e afirmou que guardava a arma para traficantes locais.

Feitas essas considerações, quanto a alegação de
excesso de prazo
, destaco que embora a audiência de instrução e julgamento tenha sido adiada algumas vezes, a instrução processual foi encerrada com a audiência realizada no dia 05 de maio de 2025, tendo sido as partes intimadas para apresentação de alegações finais.

Constato, ainda, que a Magistrada que presidiu o ato, indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, considerando
“
a
necessidade de manutenção da ordem pública, os registros criminais do acusado e a necessidade de análise em sede de cognição exauriente, que se dará de forma breve eis que finalizada a instrução, o processo será sentenciado
”
.

Desse modo, não verifico desídia por parte da Magistrada e a ocorrência do alegado excesso de prazo.

Vale destacar, por fim, que a aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário, como na hipótese.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.